Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719704-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA BATISTA GOMES IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Verifica-se que o mérito do Mandado de Segurança foi julgado pelo eg. Colegiado, portanto, à exceção dos embargos de declaração, está exaurida esta jurisdição. Neste contexto, retornem os autos a il. Secretaria para as providências de praxe. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator